Tribunal: TJDFT
Processo: 0733099-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733099-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Gratuidade de Justiça - Pessoa Jurídica - Deferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A Gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Com efeito, o Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. A presunção de veracidade da autodeclaração de hipossuficiência, positivada no artigo 99, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, não alcança as pessoas jurídicas. Firmou-se o entendimento jurisprudencial no sentido que a concessão de Justiça Gratuita exige a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos do verbete número 481 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Assim, quanto às pessoas jurídicas, a concessão do benefício da Justiça Gratuita exige a prova efetiva da hipossuficiência. No presente caso, o SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO Distrito Federal trouxe aos autos o seu balanço patrimonial de 2023, devidamente aprovado em assembleia. O documento, ao menos em um juízo de cognição sumária, demonstra uma situação financeira preocupante. Na parte destinada ao patrimônio líquido, o documento apresentado ao ID 63101071, demonstra que o passivo total daquele ano foi de R$ 16.467.809,82 (dezesseis milhões quatrocentos e sessenta e sete mil oitocentos e nove reais e oitenta e dois centavos), enquanto o ativo total foi de R$ 3.972.746,26 (três milhões novecentos e setenta e dois mil setecentos e quarenta e seis reais e vinte e seis centavos). Isso resulta em um passivo descoberto, ou seja, prejuízos acumulados, de R$ 10.242.881,24 (dez milhões duzentos e quarenta e dois mil oitocentos e oitenta e um reais e vinte e quatro centavos). Quanto a análise do déficit do exercício, para o ano de 2023, o sindicato apresentou um déficit de R$ 2.844.881,52 (dois milhões oitocentos e quarenta e quatro mil oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta e dois centavos). O documento aponta que a pessoa jurídica requerente atua com uma situação jurídica deficitária, acumulando passivos maiores que seus ativos. Nesse cenário, o indeferimento dos benefícios da gratuidade podem implicar em óbice ao acesso à justiça. De outro lado, o pagamento de custas pode inviabilizar o pagamento de contas e o funcionamento da empresa. Diante do exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada para, querendo, contrarrazoar o instrumento no prazo legal. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator